Tribunal: TJBA
Processo: 8038507-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8038507-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s): CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: ELIANA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO ESSENCIAL. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento. Determinou-se a restituição integral do valor de R$39.674,34, com os encargos legais, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00, além de sucumbência. A parte ré, ora apelante, sustenta a validade do contrato firmado, afastando qualquer vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento decorrente de erro substancial causado por falha no dever de informação da ré, a ensejar a anulação do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da frustração da legítima expectativa da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 3º, § 2º, do CDC, dada a natureza do serviço ofertado pela ré.

Restou evidenciado nos autos que a autora, pessoa de baixa escolaridade, buscava financiamento imobiliário, mas foi levada a aderir a contrato de consórcio, modalidade distinta, sendo induzida a erro essencial quanto ao objeto do negócio.

O áudio de pós-venda apresentado pela ré, em vez de comprovar ciência da consumidora, revelou sua insegurança e incompreensão quanto à contratação, demonstrando falha substancial no dever de informação.

O Código Civil, em seus arts. 138 e 139, considera anuláveis os negócios jurídicos firmados sob erro substancial, como no caso em análise, em que houve induzimento a equívoco essencial e justificável, dada a vulnerabilidade técnica da consumidora.

A jurisprudência consolidada reconhece que, diante de falha informacional e induzimento a erro sobre a natureza do contrato, o negócio é nulo por vício de consentimento, impondo-se a restituição integral dos valores pagos.

A violação ao dever de informação ultrapassou o mero dissabor contratual, gerando angústia, frustração e sofrimento emocional à autora, que viu frustrado seu objetivo de aquisição imediata de imóvel, o que configura dano moral indenizável.

O valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a condição da autora e a gravidade da conduta da ré.

Em atenção ao art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e ao entendimento do STJ no Tema 1059, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação, em razão da atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

É nulo o contrato de consórcio firmado por consumidora hipossuficiente quando evidenciado vício de consentimento decorrente de erro substancial induzido por falha no dever de informação.

A restituição integral e imediata dos valores pagos é devida em razão da nulidade do contrato por vício de vontade.

Configura-se dano moral indenizável a frustração da legítima expectativa de contratação de financiamento habitacional, quando o consumidor é levado, por conduta desleal do fornecedor, a aderir a contrato diverso sem a devida clareza.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na função punitivo-compensatória da reparação.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 139, 171, II; CDC, arts. 6º, III; 39, IV; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ApCív 5105932-50.2018.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 03.04.2024; TJ-MT, ApCív 1000634-66.2023.8.11.0009, j. 28.02.2024; TJ-AM, ApCív 0721302-87.2022.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 22.04.2024; TJ-SP, ApCív 1016032-87.2022.8.26.0068, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 21.02.2024; TJ-MG, ApCív 5152439-35.2019.8.13.0024, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 24.05.2024; TJ-BA, ApCív 0501281-52.2019.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

8038507-75.2020.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
e

a
pela
d
a
,
ELIANA RIBEIRO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em c
onhecer
d
a
Apelação
Cível

e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

12